Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709058-09.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 02 AGRAVADO: MONICA MOURA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ALIRAM CAMPOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos das deliberações tomadas pelos condôminos na AGE do CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 02, realizada em 23/10/2025, suspendendo, por conseguinte, a possibilidade de o agravante, por sua síndica, celebrar contrato de mútuo para a realização da obra de cobertura das garagens. Sustenta o agravante, em síntese, que a obra para cobertura das garagens se configura como benfeitoria útil, não sendo exigido quórum qualificado para aprovação. Afirma que as procurações outorgadas pelos condôminos respeitaram o disposto no Edital e não gozam de qualquer irregularidade. Afirma ainda que a ata da assembleia ora impugnada foi juntada aos autos, devidamente registrada em cartório. Alega que a suspensão do processo de contratação frustra o interesse da coletividade, asfixia o fluxo de caixa do condomínio, além de sujeitá-lo aos efeitos da inflação, com encarecimento dos materiais e mão de obra, além perda de condições comerciais vantajosas. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão, além do restabelecimento dos efeitos da assembleia. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, embora de fato a cobertura de vagas de garagem privativas constitua benfeitoria útil e, por isso, sujeita à aprovação por maioria simples, na forma do art. 1.341, II, do Código Civil, não há nada nos autos que indique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A obra está sujeita ao pagamento de taxa extra, de modo que não há que se falar em asfixia do fluxo de caixa do condomínio para cumprimento de suas obrigações ordinárias. A documentação trazida aos autos tampouco comprova a existência de negociação vantajosa, cujas condições não possam ser razoavelmente repactuadas após o julgamento de mérito do processo, muito menos que a inflação acarretará aumento exponencial do preço pactuado. Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 10 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora